Tribunal: TJDFT
Processo: 0704315-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704315-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GILSON JOSE PARANHOS DE PAULA E SILVA RECORRIDO: CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO QUE ATACADA OS FUNDAMENTOS ESSENCIAIS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS INÉDITOS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. PROVA ALHEIA AOS FUNDAMENTOS PRINCIPAIS. PREJUÍZO NÃO VERIFACADO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA VENTILADA EM CONTESTAÇÃO. MÉRITO. APELAÇÃO PRINCIPAL. CONTRATO DE MÚTUO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). APELAÇÃO ADESIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO CERTO. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, CPC. TEMA 1.076 DO STJ. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para se caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, é necessário que o recurso deixe de impugnar a ratio decidendi adotada pelo juízo de origem. Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, quando o recorrente impugna os fundamentos essenciais do ato decisório, mas, por outro lado, deixa de abarcar, em suas razões, argumentos periféricos levantados pelo magistrado. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Não se verifica cerceamento de defesa, quando o magistrado de origem utiliza-se de documentos inéditos, extraídos de outros processos, para alicerçar tese utilizada como mero reforço argumentativo, sem acarretar efetivo prejuízo à parte. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. Não há falar em julgamento extra petita quando o julgador, na sentença, discorre sobre possível nulidade do contrato de mútuo, mormente quando aventada, em contestação, a abusividade dos juros contratados. Ademais, a nulidade do contrato com estipulações usurárias é matéria de ordem pública, devendo ser conhecida de ofício pelo julgador, com fundamento no art. 1o c.c art. 11, ambos da Lei de Usura (Decreto-lei 22.626, de 7 de abril de 1993). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 4. Nos termos do art. 373, I, CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito. Com efeito, ao pleitear a devolução de valores disponibilizados em contrato de mútuo, cabe ao autor/mutuante, em observância ao seu ônus processual, demonstrar, previamente, que efetuou a transferência dos numerários ao réu/mutuário, sem o que não é possível o acolhimento de seu pedido. 5. O arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade é medida excepcional, destinada às hipóteses em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076, STJ). Ainda que elevado, caso o valor da causa ou o proveito econômico seja certo, os honorários sucumbenciais devem ser fixados na forma contida nos §§ 2o e 3o do art. 85, CPC. 6. Apelação do autor conhecida e desprovida. Recurso adesivo do réu conhecido e provido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou a omissão indicada, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 2.080.760/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009